Tribunal: TRF3
Processo: 5103964-35.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
600/608)

5103964-35.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5103964-35.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARCELO PEREIRA NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA - MS16371-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - MS15630-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de qualidade de segurado. O apelante apresentou apenas a petição de interposição do recurso, sem as razões recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se apelação interposta sem as razões de reforma pode ser conhecida.

III. Razões de decidir

3. O recurso não é admissível, pois a ausência de razões recursais configura vício formal insanável. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II, III e IV, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de promover a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. A falta das razões recursais com impugnação específica inviabiliza o conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo

4. Apelação não conhecida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II, III e IV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5103964-35.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARCELO PEREIRA NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA - MS16371-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - MS15630-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 309163643) julgou improcedente o pedido, em razão da ausência de qualidade de segurado, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Apelou o autor (ID 309163650, f. 1/2), sem, contudo, apresentar as razões recursais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, o recurso de apelação não merece conhecimento, pois as razões não foram apresentadas, havendo tão somente a petição de interposição (ID 309163650).

A ausência de impugnação específica constitui vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada, pois o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão, segundo interpretação conferida ao artigo 1.010, II, III e IV, do CPC:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão."

Na espécie, reconhece-se, à vista do ordenamento processual civil, a ausência de interesse recursal do apelante, em razão de equívoco procedimental por ele perpetrado, na medida em que não apresentou razões recursais.

Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de qualidade de segurado. O apelante apresentou apenas a petição de interposição do recurso, sem as razões recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se apelação interposta sem as razões de reforma pode ser conhecida.

III. Razões de decidir

3. O recurso não é admissível, pois a ausência de razões recursais configura vício formal insanável. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II, III e IV, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de promover a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. A falta das razões recursais com impugnação específica inviabiliza o conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo

4. Apelação não conhecida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II, III e IV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, não conheceu da apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão